Tribunal: STF
Processo: RHC 206306
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Dosimetria. Terceira fase. Causas de aumento. Exasperação. Fundamentação concreta. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno dos Santos Khalil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 674.147/SC (evento 14). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, previstos nos arts. 157, § 2º, I, II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990. 
    Extraio do acórdão recorrido:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    – Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
     – Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu da considerável gravidade das circunstâncias concretas do crime, a qual envolveu dois agentes, com o auxílio de 4 menores, com o uso de arma de fogo, tendo sido o delito cometido em estabelecimento comercial. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. Precedentes.
    – Ademais, não há que se falar em reformatio in pejus, pois não houve qualquer agravamento da situação do acusado, ante a manutenção da pena final e do regime de cumprimento de pena.
     – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida na terceira fase da dosimetria, não justificada a aplicação do percentual de aumento de 3/8, ‘tendo em vista que o simples fato de estar um dos agentes armado ou terem atuado em concurso de pessoas não satisfaz o dever de argumentação’. Aduz a ocorrência de reformatio in pejus. Requer o redimensionamento da pena. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao condenar o recorrente, o juízo sentenciante reputou necessária a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, visto que ’incidem duas causas especiais de aumento de pena (§ 2°, inciso I e II do artigo 157 do Código Penal). Assim, considerando o fato de ter sido o crime cometido por duas pessoas e com uso de arma de fogo, o que efetivamente causou maior temor à vítima do que se apenas uma das circunstâncias mencionadas se fizessem presentes, majoro a pena em 3/8(...) Note-se que o uso de arma foi decisivo para impedir a reação da vítima, assim como o concurso de agentes foi determinante para o sucesso da subtração das mercadorias, pois a vítima foi mantida sob a mira de arma de fogo por um dos agentes, enquanto os outros reuniam a mercadoria subtraída’ (evento 1, fls. 43-44).
    No âmbito do pleito revisional, a Corte Estadual enfatizou que ‘In casu, o juiz de primeiro grau justificou na fundamentação as causas circunstanciais para majorar a pena em patamar superior ao mínimo estabelecido na lei (...) permanecendo intocadas as reprimendas aplicadas’ (evento 1, fl. 89). 
     O Superior Tribunal de Justiça ratificou a fração de aumento de 3/8 na terceira fase de dosimetria da pena. Sobre a fundamentação adotada, a Corte Superior considerou que ‘a exasperação da pena em fração superior à mínima ocorreu em razão da gravidade concreta da conduta, a qual envolveu dois agentes, com o auxílio de 4 menores, com o uso de arma de fogo, tendo sido o delito cometido em estabelecimento comercial (...) o aumento da pena em fração superior à mínima legal, na terceira fase da dosimetria, teve por base circunstâncias concretas, as quais extrapolaram os elementos do tipo penal e denotam maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idôneo e proporcional o incremento no patamar de 3/8, não se aplicando o enunciado 443 da Súmula desta Corte’ (evento 15, fls. 3-4).
    Nessas condições, o acórdão recorrido esta parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o quantum de aumento, na terceira fase do delito de roubo qualificado, não resulta de puro critério aritmético; baliza-se pela fundamentação concreta adotada, presentes as circunstâncias da ação e obedecidos os limites entre 1/3 (um terço) até metade, constantes do art. 157, § 2º, do CP. 
    Nesse sentido, ‘cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.’ (HC 107620, Rel. Dias Toffoli). Descabe, lado outro, ‘adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos’ (RHC 116.676, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes’ (RHC 114.965, de minha relatoria).
    Portanto, revela-se idônea, no caso, a fração de aumento de pena no patamar de 3/8, presentes as duas circunstâncias referidas (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e, especialmente, a fundamentação adotada nas instâncias anteriores. Lado outro, não se constata desproporcionalidade no resultado dosimétrico alcançado.
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Ademais, sobre a alegada reformatio in pejus, a Corte Superior consignou que ’não há que se falar em reformatio in pejus, pois não houve qualquer agravamento da situação do acusado, ante a manutenção da pena final e do regime de cumprimento de pena’ (evento 15, fl. 5). 
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Casa no sentido de que ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 200.141/PB AgR, Rel. Min. Roberto Barroso); e Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora